Tribunal: TRF3
Processo: 0005677-39.2011.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
8/366)

0005677-39.2011.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. EXCLUSÃO. ERRO PREENCHIMENTO DARF PRINCIPIO RAZOABILIDADE. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO UF IMPROVIDAS.

-As regras estabelecidas para a obtenção do benefício fiscal são, em princípio, insuscetíveis de controle pelo Poder Judiciário. No entanto, quando a autoridade fiscal age sem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prejudicando a estabilidade das relações jurídicas, mostra-se possível a intervenção.

-O erro ocorrido no preenchimento do código da DARF, não pode elidir a real idade dos fatos, especialmente quanto evidenciado o direito do apelado ao parcelamento. Precedentes dessa Corte.

-A Administração deve pautar sua conduta com base na razoabilidade e proporcionalidade, sopesando os diversos aspectos envolvidos na questão, antes de praticar ato cujas consequências são gravosas ao contribuinte.

-Remessa oficial e apelação UF improvidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) N

Inteiro teor:
8/366)

0005677-39.2011.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. EXCLUSÃO. ERRO PREENCHIMENTO DARF PRINCIPIO RAZOABILIDADE. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO UF IMPROVIDAS.

-As regras estabelecidas para a obtenção do benefício fiscal são, em princípio, insuscetíveis de controle pelo Poder Judiciário. No entanto, quando a autoridade fiscal age sem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prejudicando a estabilidade das relações jurídicas, mostra-se possível a intervenção.

-O erro ocorrido no preenchimento do código da DARF, não pode elidir a real idade dos fatos, especialmente quanto evidenciado o direito do apelado ao parcelamento. Precedentes dessa Corte.

-A Administração deve pautar sua conduta com base na razoabilidade e proporcionalidade, sopesando os diversos aspectos envolvidos na questão, antes de praticar ato cujas consequências são gravosas ao contribuinte.

-Remessa oficial e apelação UF improvidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0005677-39.2011.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MOLIENDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado do(a) APELADO: GILSON JOSE RASADOR - SP129811-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0005677-39.2011.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MOLIENDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado do(a) APELADO: GILSON JOSE RASADOR - SP129811-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa oficial e apelação da União Federal em face da r. sentença que concedeu a segurança para assegurar o direito da impetrante consolidar a integralidade dos seus débitos (14 processos administrativos/autos de infração), os quais foram pagos à vista, com utilização do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, para abatimento das multas e dos juros, bem como do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, indicada pela impetrante, nos termos da Lei no. 11.941/2009 e Portarias regulamentadoras da referida lei.

Em suas razões de apelo, sustenta, em síntese, que o impetrante teria cometido erro intransponível quando da realização do pagamento, visto que o fez por meio de DARF ÚNICO, que implicou em não imputação do pagamento dos tributos, vez que existiam débitos tanto na Receita Federal do Brasil quanto na Procuradoria -Geral da Fazenda Nacional e que há orientações para o correto recolhimento dos tributos, com a observância e distinção entre os débitos e que o requerimento para cada modalidade se faz no âmbito de cada um dos órgãos.

Com contrarrazões.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o Relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0005677-39.2011.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MOLIENDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado do(a) APELADO: GILSON JOSE RASADOR - SP129811-A

V O T O

Pretende a impetrante, ora apelada, ter assegurado o direito de consolidar a integralidade dos seus débitos (14 processos administrativos/autos de infração), pagos à vista, com utilização do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, para abatimento das multas e dos juros, bem como do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, por ela indicada, nos termos da Lei no. 11.941/2009 e Portarias regulamentadoras da referida lei.

Com relação ao parcelamento, o art. 155 - A do Código Tributário Nacional dispõe:

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.

§ 1o Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas.

Da leitura dos autos, depreende-se que o óbice à consolidação dos débitos da apelada no REFIS da Crise (Lei 11.941/09), decorre dorecolhimento integral do montante devido em um único DARF com código da receita 1188.

Anote-se que a existência de débitos junto à PGFN e à Receita Federal, implica no recolhimento dos valores parcelados em dois DARFs, um com o código da receita 1188, para débitos que no momento da adesão eram administrados pela PGFN, e outro, com código da receita 1262, no momento da adesão ao programa da Lei no. 11.941/09.

Todavia, o erro ocorrido no preenchimento do código da DARF não pode elidir a realidade dos fatos, especialmente quanto evidenciado o direito do apelado ao parcelamento.

De fato, em que pese a natureza jurídica ora posta, a busca pela verdade material deve ser almejada, sempre que possível, e a documentação apresentada pela autora indicam a veracidade das alegações no que diz respeito ao erro no preenchimento da DARF.

Assim, manter a exclusão do parcelamento pela mera constatação de que não houve a correta informação no momento do preenchimento da DARF corresponderia a exigir tributo quando se sabe não ser ele devido.

Nesse sentido, já decidiu essa Corte: (QUARTA TURMA, ReeNec - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 366736 - 0011503-70.2016.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 19/07/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/08/2017; SEGUNDA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 332844 - 0002015-04.2010.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, julgado em 10/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/12/2017; SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2207449 - 0001093-35.2016.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 16/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/03/2017; TERCEIRA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 338483 - 0013902-48.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 21/07/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/07/2016)

Por se tratar de créditos públicos as condições para adesão e permanência são estabelecidas por lei, todavia isso não implica na aplicação irrestrita da lei em detrimento de outros valores tutelados pelo ordenamento jurídico.

Realmente, as regras estabelecidas para a obtenção do benefício fiscal são, em princípio, insuscetíveis de controle pelo Poder Judiciário. No entanto, quando a autoridade fiscal age sem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prejudicando a estabilidade das relações jurídicas, mostra-se possível a intervenção.

Configurada a clara manifestação de vontade externada pelo contribuinte em incluir os débitos no parcelamento, no prazo e na forma regulamentar, mas constatando-se que este, por falha no sistema ou erro no seu manuseio, não obteve êxito no seu intento, deve-se decidir em favor do contribuinte, mesmo porque não haveria prejuízo financeiro ao ente credor com a inclusão de tais débitos no parcelamento.

No caso concreto, há de ser mantida, portanto, a r. sentença concessiva da segurança.

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, consoante fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. EXCLUSÃO. ERRO PREENCHIMENTO DARF PRINCIPIO RAZOABILIDADE. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO UF IMPROVIDAS.

-As regras estabelecidas para a obtenção do benefício fiscal são, em princípio, insuscetíveis de controle pelo Poder Judiciário. No entanto, quando a autoridade fiscal age sem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prejudicando a estabilidade das relações jurídicas, mostra-se possível a intervenção.

-O erro ocorrido no preenchimento do código da DARF, não pode elidir a real idade dos fatos, especialmente quanto evidenciado o direito do apelado ao parcelamento. Precedentes dessa Corte.

-A Administração deve pautar sua conduta com base na razoabilidade e proporcionalidade, sopesando os diversos aspectos envolvidos na questão, antes de praticar ato cujas consequências são gravosas ao contribuinte.

-Remessa oficial e apelação UF improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Juiz Fed. Conv. MARCELO GUERRA e Des. Fed. SOUZA RIBEIRO (convocado nos termos do artigo 53 do RITRF3). O Des. Fed. MARCELO SARAIVA declarou seu impedimento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.